Tribunal: TJSP
Processo: 2263409-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que majorou a multa diária imposta à ré para R$ 1.000,00 limitada a R$ 80.000,00 - Pedido de redução das astreintes - Descabimento - Oportuna adequação das astreintes às circunstâncias e à conduta do devedor, que pode ocorrer a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, 1o, CPC) - Incidência da penalidade apenas

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que majorou a multa diária imposta à ré para R$ 1.000,00 limitada a R$ 80.000,00 - Pedido de redução das astreintes - Descabimento - Oportuna adequação das astreintes às circunstâncias e à conduta do devedor, que pode ocorrer a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, 1o, CPC) - Incidência da penalidade apenas se a agravante, injustificadamente, deixar de cumprir a decisão judicial - Recurso desprovido.